Tribunal: CARF
Processo: 18186.002960/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002960/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MINORU IKEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo. Neste sentido, não merecem conhecimento
as matérias de defesa levadas à apreciação do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula no 113 do CARF, a responsabilidade tributária do
sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas
moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data
da sucessão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.567, de 09 de maio de 2023,
prolatado no julgamento do processo 18186.726909/2013-59, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002960/2008-12
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002960/2008-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado em
notificação de lançamento.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida da dependente Adriana Ikedo, no valor de R$ 1.272,00, vez que a mesma
pessoa figurou como dependente de outro contribuinte ali declinado (fls. 05); por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista, no valor de R$
14.385,99, compensado o IRRF de R$ 431,58, conforme informado pela CEF (fls. 06) e por
omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 7.219,87 recebidos do INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40.
Impugnação
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação em 05/03/2008 (fls. 02-03),
alegando, em síntese, o seguinte:
a) que os rendimentos recebidos do precatório do INSS no valor de R$ 14.385,99
já sofreram o desconto do imposto de renda retido na fonte. Por outro lado, o rendimento
recebido do INSS é inferior à parcela isenta de R$ 13.754,00, motivo pelo qual não foi declarado
em função de sua idade (71 anos);
b) o valor recebido do INSS foi de R$ 7.719,87 e não R$ 7.219,87 como constou
na notificação;
c) no que diz respeito à sua filha Adriana Ikedo, embora casada na época,
justifica-se sua dependência financeira uma vez que o rendimento do casal era extremamente
exíguo, sem a mínima condição de sobrevivência, bem como a de seu filho menor de idade.
Juntou cópias de documentos de fls. 10 e seguintes.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento.
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou seu
recurso voluntário.
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002960/2008-12

Acrescentou apenas a alegação de que o espólio do contribuinte não o sucede nas
penalidades impostas, mas apenas nos tributos devidos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Nota-se que o RECORRENTE não se insurge contra as glosas de deduções
objeto deste lançamento, apenas pugna pelo cancelamento do auto de infração,
por alegar ser isento do imposto de renda em razão de moléstia grave. Este é o
único argumento de defesa do RECORRENTE.
Ao apresentar seu recurso, verifica-se que foram anexadas cópias de decisões
judiciais proferidas em processo movido pelo contribuinte em face do
Município de São Paulo e da Fazenda do Estado de São Paulo (processo no
0001768-11.2014.8.26.0053).
Da leitura de tais decisões, constata-se que o contribuinte levou ao Poder
Judiciário a discussão envolvendo a sua condição de isento do imposto de renda
por ser portador de moléstia grave. Nesta mesma ação, pleiteou a restituição dos
valores pagos indevidamente nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Neste sentido, tais temas não podem ser enfrentados por este Tribunal
Administrativo, conforme dispõe a Súmula CARF no 01, pois cabe ao Poder
Judiciário a decisão derradeira acerca da matéria.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O período objeto deste lançamento encontra-se englobado no período de
restituição objeto da ação judicial.
Portanto, não merece conhecimento o recurso apresentado na parte que trata da
isenção do contribuinte em razão de moléstia grave.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002960/2008-12

Da responsabilidade do espólio
Quanto à responsabilidade do espólio, o art. 23 do RIR/1999 (vigente à época
dos fatos), ao tratar da responsabilidade dos sucessores, dispõe:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e
Lei n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos IIe III):
I - o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964,I, "b", observado,
quando for o caso, o disposto no art, 874 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
49),
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e
da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art,
874.
§ 3° Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da
sucessão, ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do
espólio ou dos sucessores, observado o disposto no inciso I." (grifo nosso)
Sobre o tema, cito a Súmula no 113 do CARF:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, sem razão o RECORRENTE.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002960/2008-12

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Original